Tribunal: TJDFT
Processo: 0817616-95.2024.8.07.0016
Órgão julgador: MARIA ISABEL DE LOURDES SILVA
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2025-11-12
Data de publicação: 2025-11-26

Ementa:
Ementa: DIREITO DO CONSUMIDOR. RECURSO INOMINADO. SERVIÇO DE TELEFONIA MÓVEL. COBRANÇA INDEVIDA DE SEGURO DE APARELHO CELULAR E LINHA ADICIONAL. CANCELAMENTO SOLICITADO E NÃO EFETIVADO. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. REPETIÇÃO DO INDÉBITO E DANO MORAL CONFIGURADOS. INDENIZAÇÃO REDUZIDA. RECURSO PROVIDO EM PARTE.
I. CASO EM EXAME
1. O recurso. Recurso Inominado interposto pela parte requerida contra a sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados na ação, condenando-a à cessação das cobranças de seguro “proteção móvel”, à restituição em dobro do valor de R$ 3.229,58 e ao pagamento de R$ 5.000,00 por danos morais.
2. O fato relevante. Em suas razões recursais, a parte requerida alega, preliminarmente, que apresentou contestação tempestiva e que o juízo de origem baseou-se exclusivamente na revelia para decidir, sem considerar as provas e argumentos apresentados, o que teria configurado cerceamento de defesa. Sustenta a ilegitimidade passiva, sob o argumento de que a real responsável pelas cobranças seria a Yelum Seguros S/A, seguradora estipulada, e não a operadora de telefonia. No mérito, a Claro defende a inexistência de ato ilícito e de cobrança indevida, sustentando que o requerente contratou voluntariamente dois seguros distintos, em 2021 e 2024, e que o primeiro jamais foi cancelado, enquanto o segundo foi encerrado em 06/02/2025, após solicitação formal. Argumenta, ainda, que não houve comprovação de prejuízo material, e que o valor reconhecido em sentença seria excessivo, indicando que o montante correto seria de R$ 1.960,00. Quanto aos danos morais, sustenta a inexistência de abalo à honra subjetiva do requerente, afirmando que se trata de mero contratempo sem gravidade suficiente para ensejar reparação. De forma subsidiária, requer a redução do quantum indenizatório fixado em R$ 5.000,00, por entender excessivo. Contrarrazões apresentadas (ID 76997063).
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. As questões em discussão consistem em verificar a validade da decretação de revelia e da legitimidade passiva da Claro S/A, bem como apurar se houve efetiva cobrança indevida após o cancelamento dos seguros contratados e se estão presentes os requisitos para a condenação a restituição em dobro e indenização por danos morais, inclusive quanto ao valor fixado na sentença.
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. Extrai-se dos autos que a parte requerente alega ter contratado, em 2021, um seguro para aparelho celular junto à Claro S/A, tendo solicitado diversas vezes o cancelamento do serviço sem que as cobranças cessassem. Afirma, ainda, que, ao adquirir um novo aparelho em 2024, a empresa vinculou outro seguro, igualmente mantido mesmo após pedido de cancelamento. Sustenta, assim, a ocorrência de cobranças indevidas relativas aos seguros e à inclusão de linha adicional não contratada, requerendo a restituição em dobro dos valores pagos e indenização por danos morais decorrentes da falha na prestação do serviço.
5. A relação jurídica estabelecida entre as partes é de natureza consumerista, devendo a controvérsia ser solucionada sob o prisma do sistema jurídico autônomo instituído pelo Código de Defesa do Consumidor (Lei 8.078/1990).
6. Prevalece em nosso ordenamento jurídico a teoria da asserção, de forma que a legitimidade da parte e o interesse processual são verificados à luz das afirmações deduzidas na inicial. Dessa forma, não há que se falar em impertinência subjetiva da operadora de telefonia, a qual responde solidariamente com a seguradora, uma vez que figura como estipulante da apólice e responsável pela cobrança direta nas faturas do consumidor, integrando, portanto, a cadeia de fornecimento de serviços, nos termos do art. 7o, parágrafo único, e art. 25, §1o, do Código de Defesa do Consumidor. Preliminar rejeitada.
7. No tocante à angularização da relação processual, no âmbito dos Juizados Especiais, o não comparecimento do demandado à audiência de conciliação designada, com ciência inequívoca da data e horário, autoriza a decretação de sua revelia, conforme art. 20 da Lei no 9.099/95. No caso dos autos, a parte recorrente foi devidamente citada e intimada, não comparecendo ao ato processual. Destarte, a revelia foi corretamente decretada, mesmo com a apresentação de contestação. Por outro lado, os efeitos da revelia são relativizados, conforme ressalva prevista na parte final do próprio artigo 20 da Lei 9.099/95. A contestação e demais documentos apresentados são aceitos como peças informativas a serem consideradas pelo juiz na formação de sua convicção juntamente com os demais elementos probatórios dos autos. Conforme se observa da análise realizada pelo Juízo de origem, não se verifica cerceamento de defesa, pois a decisão baseou-se nas provas documentais constantes dos autos apresentadas por ambas as partes.
8. No mérito, é incontroversa a relação contratual entre as partes, bem como as cobranças efetivadas nas faturas mensais. As reclamações registradas junto à SENACON, no final de 2021 (ID 76986619), demonstram que o requerente solicitou o cancelamento do primeiro seguro, tendo a própria empresa confirmado o encerramento do serviço, sem, contudo, cessar as cobranças subsequentes.
9. Igualmente comprovada a contratação de um segundo seguro, em janeiro de 2024 (ID 76997035), e o protocolo de cancelamento realizado em abril de 2024 (IDs 76986653 e 76986654), permanecendo, todavia, as cobranças indevidas nas faturas dos meses seguintes. Tais elementos evidenciam falha reiterada na prestação do serviço.
10. Ressalte-se, ainda, que a recorrente não apresentou impugnação específica quanto às cobranças referentes à linha adicional incluída indevidamente nas faturas, limitando-se a discutir as cobranças relativas aos seguros de aparelhos celulares.
11. Desse modo, constata-se que a planilha de débitos apresentada na inicial reflete, de forma precisa, cobranças indevidas referentes a serviços já devidamente cancelados nos períodos correspondentes às faturas, razão pela qual não há qualquer reparo a ser feito na sentença quanto à condenação por danos materiais.
12. O artigo 42, parágrafo único, do CDC, dispõe que o consumidor cobrado em quantia indevida tem direito à repetição dobrada do valor que pagou em excesso, salvo engano justificável. A manutenção das cobranças indevidas após diversas tentativas de cancelamento configura violação à boa-fé objetiva e afasta a hipótese de engano justificável, mostrando-se cabível a repetição do indébito em dobro.
13. Considerando, a conduta abusiva e reiterada da empresa, também deve ser mantida a condenação por danos morais, que impôs ao consumidor sucessivas cobranças indevidas mesmo após pedidos formais de cancelamento, configurando transtornos que superam o mero aborrecimento.
14. No tocante à fixação do montante indenizatório, cumpre levar em consideração a gravidade e a extensão do dano, bem como a função pedagógico-reparadora da reparação, a fim de evitar a prática de atos semelhantes pela instituição. Sopesadas as circunstâncias fáticas, conclui-se que o valor fixado de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) se mostra elevado. O valor a ser arbitrado deve obedecer a critérios de razoabilidade, de modo a compensar o prejuízo sofrido sem que isso implique em enriquecimento sem causa. Desse modo, por todo o conjunto probatório, verifica-se ser adequado e proporcional aos danos extrapatrimoniais sofridos a redução do valor inicialmente fixado para R$ 2.000,00 (dois mil reais), a fim de compensar os prejuízos experimentados pelo consumidor.
IV. DISPOSITIVO
15. Recurso provido em parte. Sentença reformada a fim de reduzir a indenização por danos morais para R$ 2.000,00 (dois mil reais), mantidos os demais termos da sentença.
16. Sem honorários, em razão da ausência de recorrente integralmente vencido.
17. A súmula de julgamento servirá de acórdão, consoante disposto no artigo 46, da Lei n. 9.099/95.
____
Dispositivos relevantes citados: CDC, art. 7o, parágrafo único, art. 14, art. 25, §1o, art. 42, parágrafo único; Lei 9.099/1995, art. 20.